Tribunal: STJ
Processo: 0231403-60.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794546 - CE(2024/0428626-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BEZERRA FURTADO - CE019055
LEILA DORA OLIVEIRA FREIRE - CE036664
ANA BEATRIZ FREIRE FURTADO - CE037395
PEDRO VICTOR FREIRE FURTADO - CE042467
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 23a27292-0bf9-4796-aa4e-7efe68fc2234

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794546 - CE(2024/0428626-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BEZERRA FURTADO - CE019055
LEILA DORA OLIVEIRA FREIRE - CE036664
ANA BEATRIZ FREIRE FURTADO - CE037395
PEDRO VICTOR FREIRE FURTADO - CE042467
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão singular em que não conheci do agravo em recurso especial, com
aplicação da
haja vista a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
seguintes fundamentos da decisão de admissibilidade proferida na origem: aplicação
das Súmulas
e
e falta de discussão de fundamento autônomo e suficiente
5/STJ
7/STJ
para manter as conclusões do Tribunal de origem, consistente no venire contra factum
, com aplicação, por analogia, da
(fls. 616-619).
proprium
Súmula 283/STF
Nas razões do presente agravo interno (fls. 623-631), a agravante alega, em
síntese, que não incidem as Súmulas
e
pois o recurso especial tratou de
5/STJ
7/STJ,
matéria de direito, pretendendo apenas revisão do enquadramento jurídico dos fatos
incontroversos, sem necessidade de interpretação de cláusulas contratuais. Sustenta
que não incide a
pois demonstrou impossibilidade jurídica do pedido,
Súmula 283/STF,
Documento eletrônico VDA55761548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: b858d479-ff1e-4189-a182-f9cdc6d59cd2

por perda de condição de elegibilidade e vigência do Convênio por Adesão no
instituído por Decreto de
001/2013,
7/10/2013.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 667).
É o relatório.

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por demandar reexame de fatos e provas;
Súmula 7/STJ,
b) incidência da
por exigir interpretação de cláusulas contratuais; c)
Súmula 5/STJ,
existência de fundamento suficiente e autônomo não impugnado, concernente à
conduta incompatível com a boa-fé objetiva, configuradora de venire contra factum
proprium, atraindo, por analogia, a
(fls. 570-574).
Súmula 283/STF
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou a
inaplicabilidade das Súmulas
e
em linhas gerais, invocou a teoria da
5/STJ
7/STJ
expedição e a
e defendeu a impossibilidade jurídica do pedido por
Súmula 404/STJ,
perda de elegibilidade e por suposta regência do Convênio por Adesão n.o 001/2013,
sem enfrentar, de modo concreto e individualizado, o fundamento autônomo referente
ao
(fls. 584-593).
venire contra factum proprium
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto às Súmulas
e
a agravante se limitou a
5/STJ
7/STJ,
alegações genéricas, sem demonstrar, com referência específica ao acórdão recorrido,
quais fatos foram fixados e como seriam suficientes para o exame jurídico sem
revolvimento probatório, nem explicitou a possibilidade de análise sem interpretação
contratual; ii) quanto ao fundamento autônomo relativo ao venire contra factum
, não houve impugnação direta nas razões do recurso especial, o que atrai,
proprium
por analogia, a Súmula 283/STF.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
Documento eletrônico VDA55761548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: b858d479-ff1e-4189-a182-f9cdc6d59cd2

aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ainda que assim não fosse, como destacado na decisão agravada, o
acórdão recorrido manteve o entendimento da decisão monocrática de que, quanto aos
dois meses para os quais a ré apontou inadimplemento, houve pagamento da maior
parte do valor devido, ou seja, da mensalidade do plano de saúde, tendo a autora
deixado de pagar apenas a coparticipação, e concluiu que as diminutas quantias que
se deixou de pagar não seriam suficientes para justificar a rescisão contratual. Apontou
ainda que o vencimento do boleto pago em atraso ocorreu após a rescisão do contrato
de plano de saúde (fls. 404-405; 458-460). O reexame dessas conclusões exigiria
necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a aplicação
da Súmula 7/STJ.
Igualmente correta se mostrou a aplicação analógica, pela decisão de fls.
570-574, da
uma vez que o Tribunal de segundo grau fundamentou a
Súmula 283/STF,
condenação da requerida também no fato de que o recebimento das parcelas pagas
em atraso consiste em conduta contraditória em relação à rescisão contratual, e,
portanto, contraria a boa-fé objetiva, configurando
. Tal
venire contra factum proprium
fundamento é suficiente, por si só, para sustentar a condenação, mas não foi
especificamente impugnado no recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: b858d479-ff1e-4189-a182-f9cdc6d59cd2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.546 / CE
Número Registro: 2024/0428626-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02314036020208060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : RAIMUNDO BEZERRA FURTADO - CE019055
LEILA DORA OLIVEIRA FREIRE - CE036664
ANA BEATRIZ FREIRE FURTADO - CE037395
PEDRO VICTOR FREIRE FURTADO - CE042467
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
Documento eletrônico VDA56086917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:01
Código de Controle do Documento: 074f15d4-eed1-4c1b-a778-de1af1b11e52

ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO - DF068404
AGRAVADO
: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : RAIMUNDO BEZERRA FURTADO - CE019055
LEILA DORA OLIVEIRA FREIRE - CE036664
ANA BEATRIZ FREIRE FURTADO - CE037395
PEDRO VICTOR FREIRE FURTADO - CE042467
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:01
Código de Controle do Documento: 074f15d4-eed1-4c1b-a778-de1af1b11e52